Tribunal: TJES
Processo: 5010706-87.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010706-87.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A e outros (2)
RECORRIDO: ERICA MARGARETE HONORATO DA SILVA e outros (3)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO. PETIÇÃO RECEBIDA PELO MAGISTRADO DE PISO E REMETIDO PARA ESTA TURMA RECURSAL, A QUAL ALEGA VÍCIO DE INTIMAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA O QUAL INDEFERIU O PEDIDO DE REABERTURA DE PRAZO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO O QUAL ALEGA CONTRADIÇÃO DA DECISÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
ACÓRDÃO DISPONIBILIZADO EM 10/07/2023. PRAZO PARA RECORRER FLUIU EM 10/07/2023. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE RECORRENTE. VERIFICA-SE QUE O PATRONA DA PARTE EM
BARGANTE FORA CUMPRIDAMENTE INTIMADO DA DATA DA SESSÃO E DA DATA DE INÍCIO DO PRAZO RECURSAL. LOGO, NÃO HÁ QUE SE COGITAR DO COMETIMENTO DE QUALQUER OMISSÃO OU DA INCIDÊNCIA DE NULIDADE, JÁ QUE, SABIDAMENTE, DO TEOR DOS ATOS COLEGIADOS REPUTA-SE INTIMADO O PATRONO NA PRÓPRIA SESSÃO DE JULGAMENTO, O QUE AFLORA DO ART. 45 C/C ART. 19, §1O, DA LEI NO 9099/95, SENDO DESNECESSÁRIA A SUA PUBLICAÇÃO ULTERIOR. ENUNCIADO NO 85, DO FONAJE, QUE PROCLAMA: “O PRAZO PARA RECORRER DA DECISÃO DE TURMA RECURSAL FLUIRÁ DA DATA DO JULGAMENTO”. PRECLUSA, RETORNEM ÀS VIAS ORDINÁRIAS PARA CONTINUIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)